Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A petição que apresenta o comprovante de pagamento da parcela do acordo em momento posterior à prolação da sentença e à interposição do recurso de apelação não se configura documento novo, se observado o contraditório e ausente a má-fé, segundo a orientação do c. STJ (AgInt no AREsp 1696865/GO).
3. Os primeiros documentos apresentados pela Autora (e-mails e mensagem via WhatsApp) não demonstram a quitação de débitos, nem preenchem os requisitos estabelecidos no artigo 320 do CC.
4. Comprovado posteriormente o pagamento relativo ao acordo celebrado, deve ser decotada da condenação apenas tal verba, com devolução à Autora de eventual saldo sobejante relativo ao depósito judicial.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.